Tribunal: STF
Processo: ARE 1182444
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL. VACÂNCIA DO CARGO PREVISTA EM LEI LOCAL. REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA RG Nº 1.150.



    1. Contendo o estatuto dos servidores previsão no sentido da vacância do cargo em razão da aposentadoria, tem-se por inviável a reintegração, com acumulação de vencimentos e proventos, mesmo que a inativação tenha ocorrido pelo Regime Geral da Previdência Social.



    2. Embargos de divergência providos.